Tribunal: TJDFT
Processo: 0701733-77.2022.8.07.0014
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Direito civil e processual civil. Ação monitória aparelhada por nota fiscal e comprovante de recebimento de mercadorias. Autor. Celebração de contrato de prestação de serviços advocatícios com a empresa emitente e credora original. Nota fiscal dada como garantia de pagamento. Transação. Assimilação como cessão de crédito. Carência de ação. Afirmação. Convenção inquinada por nulidade absoluta. Simulação contratual (CC, art. 167). Empresa contratante. Cedente. Entidade de fachada. Constituição e atuação em contexto fraudulento. Apuração criminal. Empresa erigida como instrumento para prática de ilícitos. Sócia formal e representante legal da empresa. Subscritora do contrato. Condenação definitiva por falsidade ideológica e organização criminosa. Manifestação legítima de vontade. Inocorrência. Vício social conhecido pelo autor. Ilegitimidade ativa ad causam. Carência de ação afirmada. Extinção do processo sem resolução do mérito (CPC, art. 485, VI). Contrarrazões. Preliminar. Apelo. Razões dissociadas do decidido. Inocorrência. Impugnação direta aos fundamentos do decisum. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta em face da sentença que, em ambiente de ação monitória aparelhada por nota fiscal e comprovante de recebimento de mercadorias, assimilara vício insanável de representação na celebração do contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre autor e terceira empresa e que ensejara a transmissão do crédito originário da operação comercial que teria havido e ensejado a emissão do documento fiscal como garantia de solvência do preço dos serviços convencionados, extinguindo o processo sem resolução do mérito, por carência de ação.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do apelo cinge-se à aferição se a pretensão injuntiva está fornida com instrumentos aptos a deflagrarem a pretensão de cobrança pela via escolhida, o que pressupõe, primeiramente, a análise se subsiste vício no contrato de prestação de serviços advocatícios que fora carreado e reputado como hábil a transferir ao autor o crédito estampado na nota fiscal que aparelhara a formulação de cobrança, nomeadamente sob o prisma de que a concertação teria sido protagonizada por pessoa sem poderes para legitimamente firmá-lo.
III. Razões de decidir
3. Havendo simetria entre as razões recursais e o decidido, estando a argumentação desenvolvida destinada a ensejar resolução diversa da empreendida e ficando patenteado que os argumentos desenvolvidos dialogam com o resolvido, tem-se que o apelo ressoa devidamente aparelhado via de argumentação apta a infirmar o que restara assentado na sentença como expressão da correta materialização do direito, tornando inviável que seja afirmada a inépcia da peça recursal sob o prisma de que não observara o princípio da dialeticidade, que é mero corolário do princípio dispositivo (CPC, art. 1.010, incisos II a IV.
4. Conquanto a escolha pelo legislador pela ausência de individualização dos instrumentos aptos a aparelharem a pretensão injuntiva e até mesmo de estabelecer forma rígida a ser suprida como premissa para a obtenção do atributo traduza pragmatismo e opção pela celeridade e instrumentalidade do processo, da modulação conferida ao procedimento monitório escrito emerge a inexorável certeza de que a documentação passível de lastreá-lo, além de desprovida de eficácia executiva, deve traduzir obrigação de pagar quantia certa, de entrega de coisa fungível ou infungível ou de determinado bem móvel ou imóvel, ou, ainda, o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer (CPC, art. 700).
5. Restando patenteado que o autor da ação monitória aparelhara o pedido de cobrança deduzido pela via escolhida com nota fiscal que, a despeito de acompanhada de comprovante de recebimento das mercadorias nela retratadas, expressa como remente e, conseguintemente, como credora da quantia estampada no documento fiscal pessoa jurídica alheia ao procedimento injuntivo, a perscrutação quanto à suficiência da documentação coligida para fins de aparelhamento do procedimento monitório condiciona-se à aferição, primeiramente, se subsiste instrumento apto a transferir ao autor os direitos sobre o crédito que intenta receber, pois inviável que demande o pagamento, notadamente em sede judicial, de quantia sobre a qual não detém os direitos pertinentes.
6. Aferido que o autor defendera sua pertinência subjetiva sob o prisma de que a detentora originária dos direitos creditórios encartados na nota fiscal lhe transferira aludidas faculdades como forma de garantir o pagamento dos honorários advocatícios relativos ao serviços que contratara e, outrossim, que aludido instrumento, conquanto pudesse ser interpretado como mecanismo de cessão de crédito, encontra-se permeado por vício social de simulação, defronte à realidade escusa que restara apurada em relação à instituição e atuação da empresa contratante, bem assim da fraudulenta composição societária, o que rendera à sócia subscritora do contrato, a propósito, condenação criminal em razão da prática de crimes de falsidade ideológica e organização criminosa, o fato determina o reconhecimento da ilegitimidade ativa do autor para o ajuizamento da ação monitória, impondo-se, como corolário, a extinção do feito sem resolução de mérito (CPC, art. 485, inciso VI)
7. A simulação consubstancia vício social que, impactando o negócio jurídico, impregna-lhe nulidade, ensejando sua desconstituição, demandando sua qualificação, contudo, a presença de requisitos, notadamente a criação de negócio jurídico destoante da realidade e da real intenção das partes, seja quanto aos sujeitos, quanto ao objeto, quanto à data ou quanto às disposições negociais, a vontade declarada diversa da vontade interna e, por fim, comunhão de desígnios volvidos a lesar terceiros (CC, art. 167).
8. Segundo os contornos legais, insere-se no contexto de simulação contrato que, a par de conferir, em tese, legitimidade ao autor para demandar a cobrança de crédito estampado em nota fiscal, é concebido com o único fito de fazer circular e preservar os créditos que a empresa – cuja constituição fora reconhecida, em âmbito criminal, como fraudulenta – ainda teria a receber, como forma de colocar tais numerários a salvo das graves repercussões criminais advindas do apurado, notadamente se aferido que o suposto cessionário estava cônscio de que a pessoa jurídica encontrava-se representada, inclusive no referido ato negocial, por sócia meramente interposta e sem poderes legítimos de representação.
IV. Dispositivo
9. Apelação conhecida e desprovida. Preliminar violação ao princípio da dialeticidade rejeitada. Sentença mantida. Unânime.